Tribunal: TJBA
Processo: 8139162-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139162-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, TAMARA DOS REIS DE ABREU

APELADO: E. C. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. REEMBOLSO. ROL DA ANS. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. BOA-FÉ CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por menor impúbere representada por seu genitor contra operadora de plano de saúde de autogestão, objetivando a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para TEA, conforme prescrição médica, e indenização por danos morais.

2. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao custeio do tratamento e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

3.Ambas as partes interpuseram apelação. A ré pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ausência de previsão contratual e legal. A autora busca a aplicação da multa fixada em agravo de instrumento e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à menor com TEA por plano de saúde de autogestão, ainda que não previsto no rol da ANS; e
(ii) estabelecer a incidência de multa por descumprimento da liminar e a base de cálculo para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o vínculo contratual e a prescrição médica do tratamento indicado. A operadora não demonstrou fato impeditivo à obrigação.

4. A exclusão do tratamento com base no rol da ANS e na ausência de previsão contratual é abusiva. A jurisprudência do STJ afirma que, sendo a doença coberta, não se pode restringir o tipo de tratamento necessário.

5. Embora o plano seja de autogestão e inaplicável o CDC, incidem os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato (CC, arts. 422 e 423).

6. A recusa injustificada ao tratamento acarreta dano moral, sendo suficiente a demonstração da conduta lesiva (dano moral in re ipsa).

7. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional.

8. A multa fixada na sentença substitui aquela fixada em sede de agravo de instrumento, sendo incabível a cumulação pretendida pela autora.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e dano moral, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para reformar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que limita o tipo de tratamento indicado para enfermidade coberta por plano de saúde de autogestão, ainda que ausente previsão no rol da ANS.

2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento prescrito por médico acarreta dano moral ao segurado.

3. A sentença substitui a liminar anteriormente concedida, não sendo cabível a cumulação de multa diária.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor da indenização por danos morais e o custo estimado da obrigação de fazer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139162-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2) e como apelada E. C. G. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .